Tribunal: TJBA
Processo: 8122422-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122422-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANA ALVES DE SA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – TEMA 163/STF – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS – DISTINGUISHING REJEITADO – AUTONOMIA FEDERATIVA – LIMITES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC/2015, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral. O agravante sustenta: (i) que o recurso extraordinário continha tópico específico sobre repercussão geral, atendendo ao art. 1.035, § 2º, do CPC/2015; (ii) que os arts. 38, 71 e 72 da Lei Estadual nº 11.357/2009 permitem a incorporação do adicional por serviço extraordinário e do adicional noturno aos proventos de inatividade, cumpridos os requisitos temporais legais; (iii) que essa particularidade autoriza o distinguishing em relação ao Tema 163, firmado em controvérsia ligada ao regime federal (Lei nº 8.112/1990); e (iv) que a decisão agravada violou os arts. 1º, 18 e 40, caput, §§ 3º e 22, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese do Tema 163 de Repercussão Geral do STF, de modo a autorizar a aplicação do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015; e (ii) se a legislação do Estado da Bahia, ao prever a possibilidade de incorporação de verbas eventuais aos proventos, configura distinção fático-jurídica relevante (distinguishing) que afaste a aplicação do precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 163 do STF foi firmado no julgamento do RE nº 593.068/SC, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. A tese estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. A ratio decidendi do precedente vincula-se à natureza da verba — incorporável ou não incorporável efetivamente aos proventos —, e não ao regime jurídico específico de determinado ente federativo. O princípio constitucional do caráter contributivo e retributivo (art. 40 da CF/1988) impõe-se a todos os entes da federação.

5. A possibilidade abstrata de incorporação prevista no art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009, condicionada ao cumprimento de requisitos temporais não altera a natureza transitória e eventual das verbas enquanto não implementadas as condições legais. Até esse momento, as parcelas permanecem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos da tese vinculante.

6. A autonomia legislativa dos entes federativos para organizar seus regimes próprios de previdência não os autoriza a contrariar os princípios constitucionais consolidados pelo STF em sede de repercussão geral. O Tema 163 vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas, a teor do art. 927, III, do CPC/2015.

7. A alegação de que o recurso extraordinário continha tópico específico sobre repercussão geral é irrelevante ao deslinde do agravo. O fundamento da negativa de seguimento foi a conformidade do acórdão recorrido com o Tema 163, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015 — fundamento autônomo e suficiente para obstar o processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122422-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
TATIANA ALVES DE SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.